Tribunal: TCU
Processo: 033.358/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DPS n.o 011/98, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 368482, função null, que teve como objeto PERFURACAO DE POCO ARTESIANO E CONSTRICAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE 40.000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DA VILA MARIA DORA-LICE DE MASSENA NO MUNICIPIO DE CHAO DE ALEGRIA-PE. (no da TCE no sistema: 3099/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1191/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) , em desfavor do Sr. Marinaldo Mariano Massena, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 368482 firmado entre a Sudene e o município de Chã de Alegria/PE, tendo por objeto "perfuração de poço artesiano e construção de um reservatório elevado com capacidade de 40.000 litros para abastecimento da vila Maria Doralice de Massena naquele município", por meio do qual foram repassados R$ 40.000,00. Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre a elaboração do Demonstrativo de débito, de 6/8/2009 (peça 37) , e o Termo de Encerramento de Trâmite Físico do processo de Convênio, de 14/11/2018 (peça 39) ; Considerando, então, a ocorrência das prescrições ordinária e intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo desta Corte, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e do art. 1o da Lei 9.873/1999; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 74-76) , chancelada na essência pelo MP/TCU (peça 77) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RI/TCU; b) informar ao responsável da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.358/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marinaldo Mariano Massena (XXX.500.454-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chã de Alegria - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.